Tribunal: TJDFT
Processo: 0709082-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DOS SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO DO GENITOR. NECESSIDADE. APURAÇÃO DA REAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. A quebra dos sigilos fiscal e bancário é medida que pode ser realizada para apurar a real situação financeira do alimentante.
3. Em ação de alimentos, deve ser tutelado em primeiro lugar o direito daquele que busca alimentos, como forma de assegurar o princípio da dignidade humana.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.